Tribunal: TJPA
Processo: 0804929-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804929-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDA REGINA LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ANÁLISE PREJUDICADA – CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA NA ORIGEM -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – LAPSO DE 12 (DOZE) ANOS NÃO TRANSCORRIDO -
ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido revogada a prisão preventiva da paciente pelo juízo
a quo
, resta prejudicada a análise de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

2. À luz do art. 168, §1º, III, c/c art. 109, III, ambos do CP, a pena máxima em abstrato para o crime de apropriação indébita majorada é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, sendo, portanto, o prazo prescricional de 12 (doze) anos, o qual não transcorreu desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 06/06/2000, considerando ainda que o processo permaneceu suspenso de 21/12/2000 a 21/12/2012.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de ALDA REGINA LIMA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 18762225).

Em síntese, alega a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do Processo nº 0007434-40.2000.8.14.0401 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, o qual teria ocorrido em 01/07/1999, bem como que transcorreram mais de 12 (doze) anos desde o início da contagem do prazo prescricional, ocorrido com o recebimento da denúncia, estando a pretensão punitiva estatal prescrita há mais de 04 (quatro) meses.

Aduz que que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar e da ocorrência da prescrição, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento do aludido instituto, extinguindo-se a sua punibilidade e determinando-se o trancamento da ação penal originária.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, porém recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima – Juiz Convocado, que, em 28/03/2024, indeferiu o pleito liminar e determinou a remessa do feito ao meu gabinete (ID – 18762851).

Em 12/04/2024, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18990987).

Em 15/04/2023, o juízo impetrado prestou informações (ID – 19027896).

Em 16/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento da ordem, em virtude da perda de objeto (
ID – 19044027
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, e, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade da paciente e determinando-se o trancamento da ação penal originária. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Pleito
prejudicado
, haja vista que o juízo coator informou ter revogado a prisão preventiva da coacta em 01/04/2024, sendo que, inclusive, já foi expedido o competente alvará de soltura, juntado no ID – 19027895, não mais sobrevindo o cerceamento do seu direito de ir e vir.

2 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Inicialmente, insta ressaltar que, de acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, sendo a prescrição matéria de ordem pública, não há óbice ao seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive nesta Instância Superior, por meio de
habeas corpus
.

Como suso mencionado, está sendo imputada à paciente a prática do crime do art. 168, §1º, III, do CP, cuja pena máxima em abstrato, acrescida de causa especial de aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual deverá servir de base para o cálculo prescricional, uma vez que ainda não houve sentença penal condenatória. Ato contínuo, nos termos do art. 109, III, do CP, tem-se que o prazo prescricional se opera em 12 (doze) anos.

Pois bem. Os fatos teriam sido praticados em julho/1999, sendo que denúncia foi oferecida em 31/05/2000 e recebida em 06/06/2000 (ID – 18762227). Ocorre que a coacta, citada por edital, não compareceu ao processo e nem constituiu advogado, razão pela qual o feito foi suspenso em 21/12/2000, permanecendo assim pelo prazo de 12 (doze) anos.

Assim, considerando que
,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (06/06/2000), até o momento da suspensão do processo (21/12/2000), e desde o fim deste (21/12/2012) até a data atual, ainda não houve o transcurso de lapso temporal superior ao aludido parâmetro,
não há que se falar em prescrição
e, por consequência, extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.100.946/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 01/12/2020.

Belém, 03/06/2024